Tribunal: TJES
Processo: 5006593-92.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5006593-92.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA e outros
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ART. 116. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
As normas cujas constitucionalidades ora se impugnam estão previstas no no art. 116 e em seus cerca de 30 (trinta) parágrafos, que tratam, dentre outros temas, sobre os servidores públicos.
2.
Considerando as teses até então apresentadas, em especial as manifestações do
amicus curiae e
da d. Procuradoria de Justiça, bem como a motivação adotado quando do deferimento parcial da medida liminar suspensiva, concluo no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116
, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, haja vista a existência vício de iniciativa.
3.
As normas da Constituição Estadual que nesta ação são apontadas como violadas preveem o princípio da separação dos poderes e, concretamente, fixam a competência privativa dos chefes dos poderes executivos de cada ente político para iniciar processo legislativo que verse sobre sua própria organização administrativa, incluído matérias inerentes aos servidores públicos e seu regimes jurídicos.

Por outro lado, dispõe o art. 29, da Constituição Federal, que a promulgação da Lei Orgânica Municipal pertence a sua Câmara Municipal, não prevendo a participação do chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, Lei Orgânica Municipal que trata de matéria inerente aos servidores públicos municipais integrantes do quadro de outro Poder padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, haja vista a usurpação de competência legislativa.
4.
Com fundamento em tal premissa, passo ao exame dos referidos parágrafos, assim como do
caput
, do art. 116
, cuja constitucionalidade entendo estar preservada, na medida em que apenas determina que o Município observe as Constituições Federal e Estadual ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.
5.
Nesta toada, os parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 14, 23 e 24
são inconstitucionais porque atribuem competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal, impõe restrições para ocupação de cargos públicos no Poder Executivo, aponta o diploma que regerá os servidores públicos até a edição da respectiva lei, assim como preveem regras sobre reserva de percentual de cargos públicos para pessoas com deficiências, definições e critérios de admissão, tempo de serviço, aposentadoria e pensão referentes aos os servidores do referido Poder.
6.
São, outrossim, inconstitucionais os
parágrafos 11, 17, 18 e 19
, haja vista que, em flagrante invasão de competência de legislação de iniciativa do Poder Executivo, versam sobre férias e concessão de vantagens aos servidores do Município de São Mateus, assim como funcionamento do setor de folha de pagamento do município.
7.
Neste turno, o
parágrafo 16
, da Lei Orgânica do Município de São Mateus viola o princípio separação dos poderes ao disciplinar matéria inerente ao regime jurídico dos servidores públicos por versar sobre o respectivo direito de greve.
8.
De igual, também padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa nas normas previstas no
§ 12
, uma vez que trata do servidor público municipal com mandato eletivo.
9.
Ainda no que tange à inconstitucionalidade formal, também concluo haver tal vício nas normas contidos nos
parágrafos 21, 25, 26, 27, e 28
, haja vista que tratam dos vencimentos pagos em atraso, estabilidade, reintegração, disponibilidade e hipóteses de nepotismo, matérias inerentes ao regime jurídico do funcionalismo público.
10.
Apesar de não desconhecer a tese firmada pelo excelso STF no julgamento do ARE nº 878911, tema nº 917, entendo que o
parágrafo 20
, da referida Lei Orgânica apresenta inconstitucional formal, pois cria despesa para Administração Pública inerente a direito dos servidores públicos.
11.

Por outro lado, entendo que as normas previstas nos
parágrafos 2º, 3º, 8º, 10 e 15
não representam ingerência direta na estrutura na Administração Pública, em seus órgãos ou no regime jurídico de seus servidores, tampouco criam despesas.
12.
Por derradeiro, superado o exame da inconstitucionalidade das normas indicadas, passo à análise dos efeitos da presente de declaração de inconstitucionalidade, os quais entendo devem ser modulados, na forma do art. 27, da Lei nº 9.868/99.

Isso porque, tenho que presentes razões de segurança jurídica a legitimar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na medida em que a retroatividade total poderia impor, em última análise, a necessidade de devolução de quantias há muito recebidas com fundamento nas referidas normas, especialmente porque tais conferiam aos servidores direitos, sobretudo de cunho financeiro aos servidores do Poder Executivo. Assim, em observância à segurança jurídica, a presente declaração de inconstitucionalidade deve ter seus efeitos modulados à suspensão cautelar.
13.
Pedidos da ação julgados parcialmente procedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
(RELATOR)::-

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus, em face do art. 116, da Lei Orgânica do respectivo município, ao fundamento, em síntese, de que tal norma, ao tratar dos servidores públicos do Pode Executivo, viola competência exclusiva do chefe do respectivo poder e o princípio da separação dos poderes, conforme art. 63, parágrafo único, incisos III e IV e art. 17, todos da Constituição Estadual, haja vista que a iniciativa legislativa foi exercida indevidamente pelo Poder Legislativo.

Deferido o ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus – SINDSERV PMSM, como “amicus curiae”, somente após o julgamento da liminar.

Este e. Tribunal Pleno determinou a suspensão cautelar dos parágrafos 1º, 4º, 5º, 7º, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus.

A Câmara Municipal do Município apresentou informações, nas quais pugnou pela parcial procedência dos pedidos para que sejam declaradas a inconstitucionalidade dos parágrafos objeto da referida suspensão cautelar.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus apresentou manifestação no sentido de que, caso seja mantida a decisão liminar, sejam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade modulados, atribuindo efeitos prospectivos.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio do parecer da lavra do Ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira, no qual opinou pela confirmação da medida liminar, entretanto, com efeitos
ex nunc
.

É o breve relatório.
Peço dia para o
j
ulgamento.

Vitória,
datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. ADVOGADO PAULO SÉRGIO DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Eminente Procurador de Justiça, Doutor Josemar, Eminentes Desembargadores, colegas advogados, acadêmicos de direito que se encontram aqui.

Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 116 da Lei Orgânica do Município de São Mateus, lei essa votada ainda em 1990, portanto há 33 anos, e nesse artigo 116 foi inserido alguns parágrafos que tratam de direitos concernentes aos servidores públicos do Município de São Mateus, são os parágrafos 1º, 4º, 5º, 7º, 11, 12, 14, 17, 18 até o 28.

Esses parágrafos, já foi inclusive concedido liminar, liminar essa que suspendeu, e nós aqui sustentamos hoje que esses parágrafos são inconstitucionais, porque há vício de iniciativa, porque foi feito pelo legislador quando a Constituição, tanto do Estado quanto Federal, diz que é prerrogativa do chefe do Executivo.

Nós aqui não estamos aqui defendendo que esses artigos, esses parágrafos do artigo 116 são constitucionais. Nós aqui estamos defendendo a modulação dos efeitos dessa ação direta de inconstitucionalidade.

E por quê? Porque aqui estão em jogo 3 mil famílias. Há 33 anos, essa legislação concedeu inúmeros benefícios aos servidores. E aqui nós defendemos o princípio da segurança jurídica e que possamos, sim, a Câmara concorda com a inconstitucionalidade, porque na época votada, em 1990, meu saudoso pai também era legislador, eu acompanhei, era um garoto de 18 anos, e jamais eles, naquela época, poderiam imaginar que estariam inserindo algo inconstitucional, consoante que o Supremo Tribunal só veio a aderir a essa tese no ano de 2015.

Então, nós aqui temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em caso do Espírito Santo, na ADI 6.707, que tratava da reeleição ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa, a qual o Procurador-Geral da República entrou com a ADI dizendo que não caberia a recondução por vários mandatos. E aqui no Espírito Santo, tínhamos um presidente reeleito pela terceira vez, e naquela decisão daquela ADI, o Supremo Tribunal, o desembargador-relator decidiu pela modulação dos efeitos, que aquela decisão seria a partir da decisão do Supremo Tribunal para frente, e manteve o presidente da Assembleia, não obstante ser a terceira reeleição dele ao cargo de presidente, e manteve.

E trago aqui parte da ementa dessa decisão do Supremo, que se encaixa como uma luva no caso, julgado agora neste momento, que há 33 anos estava inserido na Lei Orgânica do Município de São Mateus. Cito aqui na emenda o item 4, onde o Ministro Ricardo Lewandowski assim pronunciou: em situações de nova interpretação do texto condicional, impõe-se ao tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a evolução jurisprudencial adotada, com o escopo de proceder a uma ponderação de consequências.

Com base nesse precedente do próprio Supremo Tribunal, do Estado do Espírito Santo, nós requeremos, em nome de todo o povo mateense, que sejam declarados esses parágrafos inconstitucionais, por vício de iniciativa, mas que, com a modulação dos efeitos, seja declarado com efeitos ex-nunc.

Muito obrigado a todos, e uma boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI:-

Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o Desembargador Presidente Fabio Clem de Oliveira, em nome de quem cumprimento os demais Eminentes Desembargadores, cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, Doutor Josemar Moreira, cumprimentar os colegas advogados, e os cumprimento na pessoa o doutor Paulo, que acabou de fazer uma brilhante sustentação, cumprimento também todos os servidores da casa, a sociedade, e os alunos aqui presentes.

Bom, como já dito pelo doutor Paulo, trata-se de uma ação de inconstitucionalidade em que se pretende que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 116 da Lei Orgânica Municipal.

Como bem falado pelo doutor Paulo, a Câmara Municipal, a qual ele representa, e o Ministério Público, já se manifestaram favoráveis à declaração de inconstitucionalidade, mas ambos os órgãos pedem que sejam declarados os efeitos, a modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, que essa decisão de constitucionalidade tenha efeitos apenas da decisão para frente, com efeito ex-nunc.

O sindicato ingressou na ação como amicus curiae e também temos o mesmo entendimento, que possui a Lei Orgânica possui vício de iniciativa, ou seja, ela é inconstitucional. Mas como se trata de uma lei que está em vigor há 33 anos, várias famílias, vários servidores públicos já se beneficiam desses artigos, é necessário que se tenha a técnica da modulação, técnica essa prevista na Lei nº 9.868, que prevê que ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, e tendo em vista as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços dos membros, restringir os efeitos daquela declaração, e decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado, ou em outro momento que seja fixado por este Egrégio Tribunal.

O que o Sindicato, como amicus curiae, pretende hoje? Demonstrar que hoje mais de 3 mil famílias, como bem falado pelo doutor Paulo, já se beneficiam dos efeitos desses artigos. Apesar de serem inconstitucionais, os servidores públicos pleiteavam sempre com muita boa-fé e recebem há muito tempo esses benefícios.

Por isso, para preservar e proteger os princípios da segurança jurídica, o princípio da boa-fé, além do interesse social, o Sindicato pleiteia que sejam acolhidos os efeitos da modulação para declarar ex-nunc.

Trago à baila também uma ADI da Ministra Rosa Werner, ADI 6102, em que ela declara o seguinte: O ato normativo, não obstante o viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores, o caráter alimentício de verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores, modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé.

Nesse caso, ela estava julgando uma lei do Rio de Janeiro, que tinha os mesmos casos que estamos julgando hoje, que eram benefícios de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Então, ela declarou o inconstitucional, e com a técnica da modulação, ela colocou a modulação dos efeitos só a partir do trânsito julgado.

É nesse sentido que hoje pedimos a este Egrégio Tribunal de Justiça que module os efeitos da decisão. E como amicus curiae pedimos a manutenção da declaração de inconstitucionalidade da ADI e que seja aplicada a modulação dos efeitos da decisão para que não tenha efeitos retroativos, ou seja, ex-nunc, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
(RELATOR)::-

Conforme relatoriado, trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus, em face do art. 116, da Lei Orgânica do respectivo município, ao fundamento, em síntese, de que tal norma, ao tratar dos servidores públicos do Pode Executivo, viola competência exclusiva do chefe do respectivo poder e o princípio da separação dos poderes, conforme art. 63, parágrafo único, incisos III e IV e art. 17, todos da Constituição Estadual, haja vista que a iniciativa legislativa foi exercida indevidamente pelo Poder Legislativo.

As normas cujas constitucionalidades ora se impugnam
estão previstas no no art. 116 e em seus cerca de 30 (trinta) parágrafos, que tratam, dentre outros temas, sobre os servidores públicos, conforme abaixo colacionado:

Art. 116.
O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

§ 1º
- Os cargos públicos serão criados por lei da Câmara Municipal, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos e condições de provimento.

§ 2º
- As leis sobre alteração de vencimentos ou remuneração, bem como sobre quaisquer reclassificações, reestruturações de cargos ou funções, indicarão, obrigatoriamente, os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes e efetivados os reajustamentos dos quadros.

§ 3º
- O servidor público municipal será responsável administrativa, civil e criminalmente pelos atos que praticar no exercício do cargo.

§ 4º
- Não poderá o Município, nem sua Câmara admitir servidores se não mediante concurso público de provas ou de títulos, depois da criação dos respectivos cargos e empregos.

§ 5º
- O tempo do servidor público municipal será computado integralmente, para efeitos de aposentadoria e vantagens, independentemente de ter estado em disponibilidade ou de ter exercido cargo de confiança.

§ 7º
- Enquanto o Município não instituir regime jurídico próprio para seus servidores, serão observados, no que for aplicável, o Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Estado e as leis modificadoras de suas normas.

§ 8º
- Aplicam-se a todos os servidores da Câmara os termos do artigo 39 da Constituição Federal e artigo 32 a 37 da Constituição Estadual.

§ 9º
- A lei reservará percentual de 2% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e a definição dos critérios de sua admissão.

§ 10
- A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 11
- Gozo de férias anuais remuneradas, com percentual de 50%, acrescidas ao salário normal, a todos os servidores.

§ 12
- Ao servidor público municipal de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor estivesse em exercício.

§ 14
- É assegurado ao servidor público municipal, para efeitos de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição prestada à atividade privada, rural e urbana, nos termos da lei.

§ 15
- É livre a associação profissional ou sindical de servidor público municipal na forma da lei federal, observado o seguinte:

a) haverá uma só associação sindical para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações, todas do regime estatutário, observados os termos do Art. 8º da Constituição Federal;

b) a contribuição sindical será descontada em folha de pagamento do servidor público municipal, nos moldes do artigo 545 da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 16
- O direito de greve é assegurado aos servidores públicos municipais, e não se aplica aos que exercem funções em serviços ou atividades essenciais, assim definidas em lei.

§ 17
- Fica o Poder Público Municipal obrigado a conceder, a todos os servidores, o vale transporte, nos termos da Lei Federal nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.

§ 18
- Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de

aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

§ 19
- Cada período de um ano de serviço efetivo dá ao servidor

direito de um adicional de 1% sobre o seu salário básico, o qual incorporará a remuneração para efeito de aposentadoria.

§ 20
- Cada servidor terá direito a receber do Poder Público, no ato do recebimento de seu salário, uma cópia do seu contra-cheque, discriminando o montante pago bem como os seus descontos.

§ 21
- Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória dos servidores, que forem pagos com atraso, serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais aplicáveis.

§ 22
- Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargos em sindicatos de categoria, o direito de afastamento de suas funções, durante o tempo em que durar a sua gestão, recebendo seus vencimentos e vantagens nos termos da lei.

§ 23
- O tempo de gestão sindical será computado para todos os efeitos legais, aposentando-se o servidor, compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 24
- O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

§ 25
- São estáveis, após três anos de exercício efetivo, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 26
- O servidor público municipal demitido por ato administrativo, se absolvido pela justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos.

§ 27
- Extinto o cargo, ou declarado desnecessário, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 28
- É vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil, quer do Prefeito, do Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Mesa Diretora, Vereadores e Secretários Municipais, quer dos poderes Executivo ou Legislativo, ressalvados os direitos adquiridos.

§ 29
- O Município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 30
- A lei assegurará aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

I - o tempo de serviço dos referidos servidores deste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

Noutro giro, as normas d
a
Constituiç
ão
Estadual cuja
i
ncompatibilidade se alega dispõem o seguinte:

Art. 17
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único
- São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III
- organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV
- servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Considerando as teses até então apresentadas
, em especial as manifestações do
amicus curiae e
da d. Procuradoria de Justiça, bem como a
motivação adotada quando do deferimento parcial da medida liminar suspensiva, concluo no sentido
de reconhecer a inconstitucionalidade
dos parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116
, da Lei Orgânica do Município de São Mateus
, haja vista
a existência vício de iniciativa,
pelas razões que passo a expor.

As normas da
Constituição
Estadual
que nesta ação são apontadas como violadas preveem o princípio da separação dos poderes e, concretamente, fixam a competência privativa dos chefes dos poderes executivos de cada ente político para iniciar processo legislativo que verse sobre sua própria organização administrativa, incluído matérias inerentes aos servidores públicos e seu regimes jurídicos.

Por outro lado, dispõe o art. 29, da Constituição Federal, que a promulgação da Lei Orgânica Municipal pertence a sua Câmara Municipal, não prevendo a participação do chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido,
Lei Orgânica Municipal que trata de matéria inerente aos servidores públicos municipais integrantes do quadro de outro Poder padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, haja vista a usurpação de competência legislativa.

Esse, outrossim, foi o entendimento fixado pelo excelso STF quando no julgamento do RE nº 590829, repercussão geral tema nº 223, cuja tese foi editada nos seguintes termos:

É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.
(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Com fundamento em tal premissa, passo ao exame dos referidos parágrafos, assim como do
caput
, do art. 116
, cuja constitucionalidade entendo estar preservada, na medida em que apenas determina que o Município observe as Constituições Federal e Estadual ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

Como já adiantado, os parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116
está eivados de inconstitucionalidade ao, de alguma forma, versarem sobre matéria inerente aos servidores públicos do Poder Executivo e sobre seu respectivo regime jurídico.

Nesta toada, os parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 14, 23 e 24
são inconstitucionais porque atribuem competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal, impõe restrições para ocupação de cargos públicos no Poder Executivo, aponta o diploma que regerá os servidores públicos até a edição da respectiva lei, assim como preveem regras sobre reserva de percentual de cargos públicos para pessoas com deficiências, definições e critérios de admissão, tempo de serviço, aposentadoria e pensão referentes aos os servidores do referido Poder:

§ 1º
- Os
cargos públicos serão criados por lei da Câmara Municipal
, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos e condições de provimento.

§ 4º
-
Não poderá o Município, nem sua Câmara admitir servidores
se não mediante concurso público de provas ou de títulos, depois da criação dos respectivos cargos e empregos.

§ 5º
-
O tempo do servidor público municipal
será computado integralmente, para efeitos de aposentadoria e vantagens, independentemente de ter estado em disponibilidade ou de ter exercido cargo de confiança.

§ 7º
- Enquanto o Município não instituir regime jurídico próprio para seus servidores, serão observados, no que for aplicável, o Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Estado e as leis modificadoras de suas normas.

§ 9º
- A lei reservará percentual de 2% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e a definição dos critérios de sua admissão.

§ 14
-
É assegurado ao servidor público municipal, para efeitos de aposentadoria,
a contagem recíproca do tempo de contribuição prestada à atividade privada, rural e urbana, nos termos da lei.

§ 23
- O tempo de gestão sindical será computado para todos os efeitos legais,
aposentando-se o servidor, compulsoriamente
aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 24
- O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

Especificamente quanto ao
parágrafo 9º
, que reserva percentual de vagas dos cargos e empregos públicos por determinado grupo, assim também já se manifestou a jurisprudência:

É inconstitucional Lei Municipal de origem do Poder Legislativo que dispõe a respeito de cotas para ingresso de negros e pardos em cargos efetivos e comissionados. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo legislar sobre dos servidores públicos municipais. Vício formal configurado por afronta aos arts. 60, II, b , e 82, VII, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Violação dos princípios da harmonia e independência dos Poderes. Precedentes. Possibilidade de modulação dos efeitos a fim de resguardar a segurança jurídica. Inteligência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. ( Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70079368429, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/03/2019)

São, outrossim, inconstitucionais os
parágrafos 11, 17, 18 e 19
, haja vista que, em flagrante invasão de competência de legislação de iniciativa do Poder Executivo, versam sobre férias e concessão de vantagens aos servidores do Município de São Mateus, assim como funcionamento do setor de folha de pagamento do município,
in verbis
:

§ 11
- Gozo de férias anuais remuneradas, com percentual de 50%, acrescidas ao salário normal, a todos os servidores.

§ 17
- Fica o Poder Público Municipal obrigado a conceder, a todos os servidores, o vale transporte, nos termos da Lei Federal nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.

§ 18
- Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de

aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

§ 19
- Cada período de um ano de serviço efetivo dá ao servidor

direito de um adicional de 1% sobre o seu salário básico, o qual incorporará a remuneração para efeito de aposentadoria.

Neste turno, o
parágrafo 16
, da Lei Orgânica do Município de São Mateus viola o princípio separação dos poderes ao disciplinar matéria inerente ao regime jurídico dos servidores públicos por versar sobre o respectivo direito de greve:

§ 16
- O direito de greve é assegurado aos servidores públicos municipais, e não se aplica aos que exercem funções em serviços ou atividades essenciais, assim definidas em lei

Esse também foi o entendimento do Excelso Pretório em questão semelhante,
in verbis
:

Esta Corte firmou entendimento segundo o qual a locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. ( ADI 1197, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 31/5/2017) 2. A norma impugnada, ao disciplinar o exercício do direito de greve dos servidores públicos do Estado de Rondônia, apresenta peculiar disciplina normativa concernente à relação jurídica havida entre os servidores públicos estaduais e a Administração Pública. 3. Considerada a iniciativa parlamentar da norma impugnada, é de se reconhecer sua inconstitucionalidade formal (art. 61, § 1º, II, c, CF).
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 5213 RO, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/06/2018)

De igual, também padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa nas normas previstas no
§ 12
, uma vez que trata do servidor público municipal com mandato eletivo:

§ 12
-
Ao servidor público municipal de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições
:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor estivesse em exercício.

Ainda que no tange à inconstitucionalidade formal, também concluo haver tal vício nas normas contidos nos
parágrafos 21, 25, 26, 27, e 28
, haja vista que tratam dos vencimentos pagos em atraso, estabilidade, reintegração, disponibilidade e hipóteses de nepotismo, matérias inerentes ao regime jurídico do funcionalismo público:

§ 21
- Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória dos servidores, que forem pagos com atraso, serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais aplicáveis.

§ 25
- São estáveis, após três anos de exercício efetivo, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 26
- O servidor público municipal demitido por ato administrativo, se absolvido pela justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos.

§ 27
- Extinto o cargo, ou declarado desnecessário, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 28
- É vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil, quer do Prefeito, do Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Mesa Diretora, Vereadores e Secretários Municipais, quer dos poderes Executivo ou Legislativo, ressalvados os direitos adquiridos.

Apesar de não desconhecer a tese firmada pelo excelso STF no julgamento do ARE nº 878911, tema nº 917
1
, entendo que o
parágrafo 20
, da referida Lei Orgânica apresenta inconstitucional formal, pois cria despesa para Administração Pública inerente a direito dos servidores públicos:

§ 20
- Cada servidor terá direito a receber do Poder Público, no ato do recebimento de seu salário, uma cópia do seu contra-cheque, discriminando o montante pago bem como os seus descontos.

Por outro lado, entendo que as normas previstas nos
parágrafos 2º, 3º, 8º, 10 e 15
não representam ingerência direta na estrutura na Administração Pública, em seus órgãos ou no regime jurídico de seus servidores, tampouco criam despesas:

§ 2º
- As leis sobre alteração de vencimentos ou remuneração, bem como sobre quaisquer reclassificações, reestruturações de cargos ou funções, indicarão, obrigatoriamente, os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes e efetivados os reajustamentos dos quadros.

§ 3º
- O servidor público municipal será responsável administrativa, civil e criminalmente pelos atos que praticar no exercício do cargo.

§ 8º
- Aplicam-se a todos os servidores da Câmara os termos do artigo 39 da Constituição Federal e artigo 32 a 37 da Constituição Estadual.

§ 10
- A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 15
- É livre a associação profissional ou sindical de servidor público municipal na forma da lei federal, observado o seguinte:

a) haverá uma só associação sindical para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações, todas do regime estatutário, observados os termos do Art. 8º da Constituição Federal;

b) a contribuição sindical será descontada em folha de pagamento do servidor público municipal, nos moldes do artigo 545 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Por derradeiro, superado o exame da inconstitucionalidade das normas indicadas, passo à análise dos efeitos da presente de declaração de inconstitucionalidade, os quais entendo devem ser modulados, na forma do art. 27, da Lei nº 9.868/99, que assim dispõe:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Isso porque
, tenho que presentes razões de segurança jurídica a legitimar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na medida em que a retroatividade total poderia impor, em última análise, a necessidade de devolução de quantias há muito recebidas com fundamento nas referidas normas
, especialmente porque tais conferiam aos servidores direitos, sobretudo de cunho financeiro aos servidores do Poder Executivo.

Assim, em observância à segurança jurídica, a presente declaração de inconstitucionalidade deve ter seus efeitos modulados à suspensão cautelar, cujo julgamento ocorreu em 26/09/2022.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE
dos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus
, desde a sua suspensão cautelar.

É como voto.

*

V I S T A

O SR.
Desembargador AnnIbal de Rezende Lima
:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, com produção de efeitos a partir da medida cautelar deferida nos presentes autos.

Após examinar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada no judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Conforme bem salientado pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, os suprarreferidos dispositivos legais inseridos na Lei Orgânica do Município de São Mateus incorrem em violação ao princípio constitucional da separação de poderes por versarem sobre matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, à luz dos incisos III e IV, do parágrafo único, art. 63, da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, que dispõem:

Art. 63 (...)

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

(...)

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

O referido entendimento se coaduna com a orientação jurisprudencial firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 223), firmou tese no sentido de que “
é

inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município
”.

Ademais, revela-se escorreita a modulação dos efeitos do julgamento a partir do deferimento da medida cautelar nos presentes autos, haja vista que a ausência de limitação temporal dos efeitos
ex tunc
poderia render ensejo à devolução de valores já recebidos de boa-fé pelos servidores públicos municipais com base em parte das normas tidas por inconstitucionais, o que violaria o postulado da segurança jurídica.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, com produção de efeitos a partir da medida cautelar deferida nos presentes autos, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito do município

de São Mateus

em face do

artigo 116

da respectiva Lei

Orgânica.

Aduz

a

parte

autora,

basicamente,

que

houve

violação

do

princípio

constitucional

da

Separação

de Poderes devido à inobservância à regra de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. O

mencionado artigo possui 30 parágrafos.

O Eminente Relator, com razão, proferiu voto acolhendo parcialmente o pedido formulado na

petição

inicial,

reconhecendo

a

inconstitucionalidade

dos

parágrafos

1º,

4º,

5º,

7º,

9º

11,

12,

14,

16, 17,

18,

19, 20,

21,

23, 24,

25,

26,

27 e

28

do artigo

116

da

referida Lei

Orgânica.

Como mencionado no voto condutor, o Tema 223 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal

Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade da normatização de direitos de servidores

públicos por meio de Lei Orgânica

municipal.

Tema

223

-

Competência

do

Poder

Legislativo

municipal

para

estabelecer

vantagens,

benefícios

e

adicionais

em

favor

de

servidores

municipais.

Tese:

É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder

Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei

orgânica do Município.

Nesse sentido, todos os dispositivos analisados que versam sobre direitos de servidores públicos

são inconstitucionais.

Além

disso,

as

normas

da

Lei

Orgânica

acerca

da

organização

administrativa

se

revelam

incompatíveis com a Constituição Estadual, pois a Lei Mãe do município é elaborada sem a

participação do Chefe do Executivo. Já a legislação que versa sobre a organização administrativa

deve

ter

o

seu

respectivo

processo

legislativo

submetido

à

regra

de

reserva

de

iniciativa.

É

o

que

dispõe

o

artigo

63,

parágrafo

único,

III

da

Constituição

Estadual:

Art.

63
.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as

leis que disponham sobre:

-

organização

administrativa

e

pessoal

da

administração

do

Poder

Executivo;

-
s
ervidores

públicos

do

Poder

Executivo,

seu

regime

jurídico
,

provimento

de

cargos,

estabilidade

e

aposentadoria

de

civis,

reforma

e

transferência de militares para

a inatividade;

A análise esmiuçada dos dispositivos atacados já foi feita com o costumeiro brilhantismo pelo

Eminente Relator, à qual adiro integralmente.

As normas consideradas por ele inconstitucionais afrontaram ou o citado Tema 223 do STF ou o

artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual. Exceção feita ao §16 da Lei Orgânica que

violou o inciso IV do parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual, pois versa sobre

regime

jurídico

dos

servidores

públicos,

como

muito

bem

demonstrado

no

voto

condutor.

No que se refere à aplicação do artigo 27 da Lei 9.868/99, também entendo por escorreito o

entendimento

defendido

pelo

Eminente

Relator

pela

modulação

dos

efeitos

da

decisão

tendo

como
termo a quo
a

concessão da medida cautelar.

Por

essas

razões,

acompanho

o

Insigne

Relator

para

JULGAR

PARCIALMENTE

PROCEDENTE

o

pedido

formulado

na

petição

inicial,

e

DECLARAR

A

INCONSTITUCIONALIDADE

dos

parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
do artigo 116

da

Lei

Orgânica

do

município

de

São

Mateus

com

efeitos

desde

a

concessão

da

medida

cautelar.

É

como

voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

*

tnsr*

1
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006593-92.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS
PROCURADOR: SELEM BARBOSA DE FARIA

Advogado do(a) REQUERENTE: SELEM BARBOSA DE FARIA - ES24925
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Advogado do(a) REQUERIDO: TICIANE DA SILCVA JUNCO - ES20373

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de São Mateus, em face do art. 116, da Lei Orgânica do respectivo município, ao fundamento, em síntese, de que tal norma, ao tratar dos servidores públicos do Pode Executivo, viola competência exclusiva do chefe do respectivo poder e o princípio da separação dos poderes, conforme art. 63, parágrafo único, incisos III e IV e art. 17, todos da Constituição Estadual, haja vista que a iniciativa legislativa foi exercida indevidamente pelo Poder Legislativo.

As normas cujas constitucionalidades ora se impugnam estão previstas no no art. 116 e em seus cerca de 30 (trinta) parágrafos, que tratam, dentre outros temas, sobre os servidores públicos, conforme abaixo colacionado:

Art. 116.
O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

§ 1º
- Os cargos públicos serão criados por lei da Câmara Municipal, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos e condições de provimento.

§ 2º
- As leis sobre alteração de vencimentos ou remuneração, bem como sobre quaisquer reclassificações, reestruturações de cargos ou funções, indicarão, obrigatoriamente, os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes e efetivados os reajustamentos dos quadros.

§ 3º
- O servidor público municipal será responsável administrativa, civil e criminalmente pelos atos que praticar no exercício do cargo.

§ 4º
- Não poderá o Município, nem sua Câmara admitir servidores se não mediante concurso público de provas ou de títulos, depois da criação dos respectivos cargos e empregos.

§ 5º
- O tempo do servidor público municipal será computado integralmente, para efeitos de aposentadoria e vantagens, independentemente de ter estado em disponibilidade ou de ter exercido cargo de confiança.

§ 7º
- Enquanto o Município não instituir regime jurídico próprio para seus servidores, serão observados, no que for aplicável, o Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Estado e as leis modificadoras de suas normas.

§ 8º
- Aplicam-se a todos os servidores da Câmara os termos do artigo 39 da Constituição Federal e artigo 32 a 37 da Constituição Estadual.

§ 9º
- A lei reservará percentual de 2% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e a definição dos critérios de sua admissão.

§ 10
- A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 11
- Gozo de férias anuais remuneradas, com percentual de 50%, acrescidas ao salário normal, a todos os servidores.

§ 12
- Ao servidor público municipal de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor estivesse em exercício.

§ 14
- É assegurado ao servidor público municipal, para efeitos de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição prestada à atividade privada, rural e urbana, nos termos da lei.

§ 15
- É livre a associação profissional ou sindical de servidor público municipal na forma da lei federal, observado o seguinte:

a) haverá uma só associação sindical para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações, todas do regime estatutário, observados os termos do Art. 8º da Constituição Federal;

b) a contribuição sindical será descontada em folha de pagamento do servidor público municipal, nos moldes do artigo 545 da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 16
- O direito de greve é assegurado aos servidores públicos municipais, e não se aplica aos que exercem funções em serviços ou atividades essenciais, assim definidas em lei.

§ 17
- Fica o Poder Público Municipal obrigado a conceder, a todos os servidores, o vale transporte, nos termos da Lei Federal nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.

§ 18
- Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de

aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

§ 19
- Cada período de um ano de serviço efetivo dá ao servidor

direito de um adicional de 1% sobre o seu salário básico, o qual incorporará a remuneração para efeito de aposentadoria.

§ 20
- Cada servidor terá direito a receber do Poder Público, no ato do recebimento de seu salário, uma cópia do seu contra-cheque, discriminando o montante pago bem como os seus descontos.

§ 21
- Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória dos servidores, que forem pagos com atraso, serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais aplicáveis.

§ 22
- Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargos em sindicatos de categoria, o direito de afastamento de suas funções, durante o tempo em que durar a sua gestão, recebendo seus vencimentos e vantagens nos termos da lei.

§ 23
- O tempo de gestão sindical será computado para todos os efeitos legais, aposentando-se o servidor, compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 24
- O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

§ 25
- São estáveis, após três anos de exercício efetivo, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 26
- O servidor público municipal demitido por ato administrativo, se absolvido pela justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos.

§ 27
- Extinto o cargo, ou declarado desnecessário, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 28
- É vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil, quer do Prefeito, do Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Mesa Diretora, Vereadores e Secretários Municipais, quer dos poderes Executivo ou Legislativo, ressalvados os direitos adquiridos.

§ 29
- O Município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 30
- A lei assegurará aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

I - o tempo de serviço dos referidos servidores deste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

Noutro giro, as normas da Constituição Estadual cuja incompatibilidade se alega dispõem o seguinte:

Art. 17
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único
- São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III
- organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV
- servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Considerando as teses até então apresentadas, em especial as manifestações do
amicus curiae e
da d. Procuradoria de Justiça, bem como a motivação adotada quando do deferimento parcial da medida liminar suspensiva, concluo no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116
, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, haja vista a existência vício de iniciativa, pelas razões que passo a expor.

As normas da Constituição Estadual que nesta ação são apontadas como violadas preveem o princípio da separação dos poderes e, concretamente, fixam a competência privativa dos chefes dos poderes executivos de cada ente político para iniciar processo legislativo que verse sobre sua própria organização administrativa, incluído matérias inerentes aos servidores públicos e seu regimes jurídicos.

Por outro lado, dispõe o art. 29, da Constituição Federal, que a promulgação da Lei Orgânica Municipal pertence a sua Câmara Municipal, não prevendo a participação do chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, Lei Orgânica Municipal que trata de matéria inerente aos servidores públicos municipais integrantes do quadro de outro Poder padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, haja vista a usurpação de competência legislativa.

Esse, outrossim, foi o entendimento fixado pelo excelso STF quando no julgamento do RE nº 590829, repercussão geral tema nº 223, cuja tese foi editada nos seguintes termos:

É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.
(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Com fundamento em tal premissa, passo ao exame dos referidos parágrafos, assim como do
caput
, do art. 116
, cuja constitucionalidade entendo estar preservada, na medida em que apenas determina que o Município observe as Constituições Federal e Estadual ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

Como já adiantado, os parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116
está eivados de inconstitucionalidade ao, de alguma forma, versarem sobre matéria inerente aos servidores públicos do Poder Executivo e sobre seu respectivo regime jurídico.

Nesta toada, os parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 14, 23 e 24
são inconstitucionais porque atribuem competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal, impõe restrições para ocupação de cargos públicos no Poder Executivo, aponta o diploma que regerá os servidores públicos até a edição da respectiva lei, assim como preveem regras sobre reserva de percentual de cargos públicos para pessoas com deficiências, definições e critérios de admissão, tempo de serviço, aposentadoria e pensão referentes aos os servidores do referido Poder:

§ 1º
- Os
cargos públicos serão criados por lei da Câmara Municipal
, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos e condições de provimento.

§ 4º
-
Não poderá o Município, nem sua Câmara admitir servidores
se não mediante concurso público de provas ou de títulos, depois da criação dos respectivos cargos e empregos.

§ 5º
-
O tempo do servidor público municipal
será computado integralmente, para efeitos de aposentadoria e vantagens, independentemente de ter estado em disponibilidade ou de ter exercido cargo de confiança.

§ 7º
- Enquanto o Município não instituir regime jurídico próprio para seus servidores, serão observados, no que for aplicável, o Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Estado e as leis modificadoras de suas normas.

§ 9º
- A lei reservará percentual de 2% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e a definição dos critérios de sua admissão.

§ 14
-
É assegurado ao servidor público municipal, para efeitos de aposentadoria,
a contagem recíproca do tempo de contribuição prestada à atividade privada, rural e urbana, nos termos da lei.

§ 23
- O tempo de gestão sindical será computado para todos os efeitos legais,
aposentando-se o servidor, compulsoriamente
aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 24
- O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

Especificamente quanto ao
parágrafo 9º
, que reserva percentual de vagas dos cargos e empregos públicos por determinado grupo, assim também já se manifestou a jurisprudência:

É inconstitucional Lei Municipal de origem do Poder Legislativo que dispõe a respeito de cotas para ingresso de negros e pardos em cargos efetivos e comissionados. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo legislar sobre dos servidores públicos municipais. Vício formal configurado por afronta aos arts. 60, II, b , e 82, VII, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Violação dos princípios da harmonia e independência dos Poderes. Precedentes. Possibilidade de modulação dos efeitos a fim de resguardar a segurança jurídica. Inteligência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. ( Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70079368429, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/03/2019)

São, outrossim, inconstitucionais os
parágrafos 11, 17, 18 e 19
, haja vista que, em flagrante invasão de competência de legislação de iniciativa do Poder Executivo, versam sobre férias e concessão de vantagens aos servidores do Município de São Mateus, assim como funcionamento do setor de folha de pagamento do município,
in verbis
:

§ 11
- Gozo de férias anuais remuneradas, com percentual de 50%, acrescidas ao salário normal, a todos os servidores.

§ 17
- Fica o Poder Público Municipal obrigado a conceder, a todos os servidores, o vale transporte, nos termos da Lei Federal nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.

§ 18
- Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de

aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

§ 19
- Cada período de um ano de serviço efetivo dá ao servidor

direito de um adicional de 1% sobre o seu salário básico, o qual incorporará a remuneração para efeito de aposentadoria.

Neste turno, o
parágrafo 16
, da Lei Orgânica do Município de São Mateus viola o princípio separação dos poderes ao disciplinar matéria inerente ao regime jurídico dos servidores públicos por versar sobre o respectivo direito de greve:

§ 16
- O direito de greve é assegurado aos servidores públicos municipais, e não se aplica aos que exercem funções em serviços ou atividades essenciais, assim definidas em lei

Esse também foi o entendimento do Excelso Pretório em questão semelhante,
in verbis
:

Esta Corte firmou entendimento segundo o qual a locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. ( ADI 1197, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 31/5/2017) 2. A norma impugnada, ao disciplinar o exercício do direito de greve dos servidores públicos do Estado de Rondônia, apresenta peculiar disciplina normativa concernente à relação jurídica havida entre os servidores públicos estaduais e a Administração Pública. 3. Considerada a iniciativa parlamentar da norma impugnada, é de se reconhecer sua inconstitucionalidade formal (art. 61, § 1º, II, c, CF).
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 5213 RO, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/06/2018)

De igual, também padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa nas normas previstas no
§ 12
, uma vez que trata do servidor público municipal com mandato eletivo:

§ 12
-
Ao servidor público municipal de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições
:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor estivesse em exercício.

Ainda que no tange à inconstitucionalidade formal, também concluo haver tal vício nas normas contidos nos
parágrafos 21, 25, 26, 27, e 28
, haja vista que tratam dos vencimentos pagos em atraso, estabilidade, reintegração, disponibilidade e hipóteses de nepotismo, matérias inerentes ao regime jurídico do funcionalismo público:

§ 21
- Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória dos servidores, que forem pagos com atraso, serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais aplicáveis.

§ 25
- São estáveis, após três anos de exercício efetivo, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 26
- O servidor público municipal demitido por ato administrativo, se absolvido pela justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos.

§ 27
- Extinto o cargo, ou declarado desnecessário, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 28
- É vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil, quer do Prefeito, do Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Mesa Diretora, Vereadores e Secretários Municipais, quer dos poderes Executivo ou Legislativo, ressalvados os direitos adquiridos.

Apesar de não desconhecer a tese firmada pelo excelso STF no julgamento do ARE nº 878911, tema nº 917
, entendo que o
parágrafo 20
, da referida Lei Orgânica apresenta inconstitucional formal, pois cria despesa para Administração Pública inerente a direito dos servidores públicos:

§ 20
- Cada servidor terá direito a receber do Poder Público, no ato do recebimento de seu salário, uma cópia do seu contra-cheque, discriminando o montante pago bem como os seus descontos.

Por outro lado, entendo que as normas previstas nos
parágrafos 2º, 3º, 8º, 10 e 15
não representam ingerência direta na estrutura na Administração Pública, em seus órgãos ou no regime jurídico de seus servidores, tampouco criam despesas:

§ 2º
- As leis sobre alteração de vencimentos ou remuneração, bem como sobre quaisquer reclassificações, reestruturações de cargos ou funções, indicarão, obrigatoriamente, os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes e efetivados os reajustamentos dos quadros.

§ 3º
- O servidor público municipal será responsável administrativa, civil e criminalmente pelos atos que praticar no exercício do cargo.

§ 8º
- Aplicam-se a todos os servidores da Câmara os termos do artigo 39 da Constituição Federal e artigo 32 a 37 da Constituição Estadual.

§ 10
- A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 15
- É livre a associação profissional ou sindical de servidor público municipal na forma da lei federal, observado o seguinte:

a) haverá uma só associação sindical para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações, todas do regime estatutário, observados os termos do Art. 8º da Constituição Federal;

b) a contribuição sindical será descontada em folha de pagamento do servidor público municipal, nos moldes do artigo 545 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Por derradeiro, superado o exame da inconstitucionalidade das normas indicadas, passo à análise dos efeitos da presente de declaração de inconstitucionalidade, os quais entendo devem ser modulados, na forma do art. 27, da Lei nº 9.868/99, que assim dispõe:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Isso porque, tenho que presentes razões de segurança jurídica a legitimar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na medida em que a retroatividade total poderia impor, em última análise, a necessidade de devolução de quantias há muito recebidas com fundamento nas referidas normas, especialmente porque tais conferiam aos servidores direitos, sobretudo de cunho financeiro aos servidores do Poder Executivo.

Assim, em observância à segurança jurídica, a presente declaração de inconstitucionalidade deve ter seus efeitos modulados à suspensão cautelar, cujo julgamento ocorreu em 26/09/2022.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE
dos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, desde a sua suspensão cautelar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 5006593-92.2022.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, com produção de efeitos a partir da medida cautelar deferida nos presentes autos.

Após examinar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada no judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Conforme bem salientado pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, os suprarreferidos dispositivos legais inseridos na Lei Orgânica do Município de São Mateus incorrem em violação ao princípio constitucional da separação de poderes por versarem sobre matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, à luz dos incisos III e IV, do parágrafo único, art. 63, da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, que dispõem:

Art. 63 (...)

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

(...)

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

O referido entendimento se coaduna com a orientação jurisprudencial firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 223), firmou tese no sentido de que “
é
inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município
”.

Ademais, revela-se escorreita a modulação dos efeitos do julgamento a partir do deferimento da medida cautelar nos presentes autos, haja vista que a ausência de limitação temporal dos efeitos
ex tunc
poderia render ensejo à devolução de valores já recebidos de boa-fé pelos servidores públicos municipais com base em parte das normas tidas por inconstitucionais, o que violaria o postulado da segurança jurídica.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, com produção de efeitos a partir da medida cautelar deferida nos presentes autos, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

Acompanhar o e. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido e , consequentemente,
declarar a inconstitucionalidade
dos artigos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE
dos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
, do art. 116, da Lei Orgânica do Município de São Mateus, desde a sua suspensão cautelar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito do município de São Mateus em face do artigo 116 da respectiva Lei Orgânica.

Aduz a parte autora, basicamente, que houve violação do princípio constitucional da Separação de Poderes devido à inobservância à regra de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. O mencionado artigo possui 30 parágrafos.

O Eminente Relator, com razão, proferiu voto acolhendo parcialmente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a inconstitucionalidade dos parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
do artigo 116 da referida Lei Orgânica.

Como mencionado no voto condutor, o Tema 223 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade da normatização de direitos de servidores públicos por meio de Lei Orgânica municipal.

Tema 223 -
Competência do Poder Legislativo municipal para estabelecer vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais.

Tese:

É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.

Nesse sentido, todos os dispositivos analisados que versam sobre direitos de servidores públicos são inconstitucionais.

Além disso, as normas da Lei Orgânica acerca da organização administrativa se revelam incompatíveis com a Constituição Estadual, pois a Lei Mãe do município é elaborada sem a participação do Chefe do Executivo. Já a legislação que versa sobre a organização administrativa deve ter o seu respectivo processo legislativo submetido à regra de reserva de iniciativa.

É o que dispõe o artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual:

Art. 63
.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III - organização administrativa
e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV -
s
ervidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

A análise esmiuçada dos dispositivos atacados já foi feita com o costumeiro brilhantismo pelo Eminente Relator, à qual adiro integralmente.

As normas consideradas por ele inconstitucionais afrontaram ou o citado Tema 223 do STF ou o artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual. Exceção feita ao §16 da Lei Orgânica que violou o inciso IV do parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual, pois versa sobre regime jurídico dos servidores públicos, como muito bem demonstrado no voto condutor.

No que se refere à aplicação do artigo 27 da Lei 9.868/99, também entendo por escorreito o entendimento defendido pelo Eminente Relator pela modulação dos efeitos da decisão tendo como
termo a quo
a concessão da medida cautelar.

Por essas razões, acompanho o Insigne Relator para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE dos parágrafos
1º, 4º, 5º, 7º, 9º 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
do artigo 116 da Lei Orgânica do município de São Mateus com efeitos desde a concessão da medida cautelar.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.